Tribunal: TJES
Processo: 5010168-41.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010168-41.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO TEIXEIRA VARGAS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5010168-41.2023.8.08.0011
Recorrente: PEDRO TEIXEIRA VARGAS
Recorrido: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
NARRA O AUTOR NA INICIAL, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU PASSAGENS JUNTO À RÉ, TODAVIA, ESTA NÃO CUMPRIU COM AS DATAS PREVISTAS PARA A VIAGEM, PELO QUE REQUER RESCISÃO CONTRATUAL, COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO, EM SUMA, QUE NÃO HOUVE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ESTANDO VIGENTE O CONTRATO E QUE EVENTUAL REEMBOLSO DEVERÁ RESPEITAR O PRAZO DE 60 DIAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para declarar o cancelamento do contrato, objeto desta demanda, bem como para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de
R$ 796,80 (setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
com juros da citação e correção monetária da data de propositura da demanda”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, COM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM.

EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS. EXPLICO. RESTA INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CONTRATO, OUTRORA ENTABULADO ENTRE AS PARTES, NÃO FOI EXECUTADO, SENDO QUE O REQUERENTE, APÓS TENTAR MANTER O NEGÓCIO, NÃO LOGROU RESPOSTA ADEQUADA DA REQUERIDA PARA MANTER A INTEGRALIDADE DO CONTRATO, OCASIONANDO O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO AJUSTE, COMO BEM SALIENTADO NA SENTENÇA. COM EFEITO, A REQUERIDA NÃO CUMPRIU A PROMESSA DE PARTIR COM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, CASO A DATA MUDASSE. DE FATO, ESTA SITUAÇÃO GERA INSEGURANÇA PARA OS CONSUMIDORES, RAZÃO PELA QUAL A RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO PAGO É UMA MEDIDA NECESSÁRIA. OCORRENDO O INADIMPLEMENTO POR PARTE DA FORNECEDORA, É DIREITO DO CONSUMIDOR SER REPARADO INTEGRALMENTE DOS VALORES DESPENDIDOS, COMO PRESCREVE O ART. 20 DO CDC. NESTE SENTIDO, TRANSCREVO TRECHO DA SENTENÇA QUE BEM ESCLARECE O PONTO:
“Destarte, tendo o autor efetivamente realizado o pagamento das passagens que ainda não estão agendadas, bem como manifestando seu desinteresse em manter o contrato, hei por bem declarar a rescisão contratual com consequente devolução dos valores pagos. [...] Assim, mesmo diante das alegações da requerida, entendo que o pedido inicial de rescisão contratual e de devolução de valor pago merece acolhimento, pois a manutenção da avença colocaria o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao prestador do serviço, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.”
RESTA CONFIGURADA, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INDUZ À REPARAÇÃO DE DANOS. PARA ALÉM DISSO, O CANCELAMENTO DE UMA VIAGEM NACIONAL PROGRAMADA COM MUITA ANTECEDÊNCIA, APÓS TENTATIVA DE ATENDIMENTO E FALHA NA OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A REALIZAÇÃO DA VIAGEM, GERA ANGÚSTIA E DECEPÇÃO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR MORALMENTE SURGE COM A INEQUÍVOCA AFERIÇÃO DO DANO AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE AFIRMADO E, PARA A REPARAÇÃO CIVIL, NÃO BASTA A COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE CONTRARIAM O RECORRENTE, MAS QUE DESSES FATOS DECORRAM PREJUÍZO À SUA HONORABILIDADE. NO CASO, É INEGÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTO AOS DANOS MORAIS PROPRIAMENTE DITOS, ENTENDO QUE A CONDUTA DA RECORRIDA ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM QUE SE TRATAVA DE MOMENTO ESPECIAL NA VIDA DO RECORRIDO E SUA NOIVA, CONFORME EXPLICITADO NA PETIÇÃO INICIAL E QUE FOI TOLHIDO POR ATO UNILATERAL DA RECORRIDA, DE MODO QUE A OBRIGAÇÃO DE REPARAR DEVE PREVALECER COM BASE NOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. A FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL DEVE LEVAR EM CONTA CRITÉRIOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS, TAIS COMO O EFEITO PEDAGÓGICO E INIBITÓRIO PARA O OFENSOR E A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO OFENDIDO OU EMPOBRECIMENTO DO OFENSOR. AINDA, A INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL À LESÃO À HONRA, À MORAL OU À DIGNIDADE DO OFENDIDO, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O FATO, ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS E ECONÔMICAS DOS ENVOLVIDOS, E À GRAVIDADE OBJETIVA DO DANO MORAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO,
FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
NOTA-SE PELOS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS ENVOLVENDO A PARTE RECORRIDA QUE ESTA TEM DEMONSTRADO ABSOLUTO DESCASO PARA COM OS CONSUMIDORES, O QUE PODE SER FACILMENTE CONSTATADO PELA POSTURA DE SEU ENTÃO CEO E QUE FOI AMPLAMENTE DIVULGADA NA MÍDIA, FAZENDO ABSOLUTO DESCASO COM OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM OS ADQUIRENTES DE PACOTES, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE UM CARÁTER PEDAGÓGICO NOS DANOS MORAIS FIXADOS.
(7).
RECURSO E PROVIDO
. REFORMO PARCIALMENTE A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8).
SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)